Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réu pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (primeiro apelante) (art. 311, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de nulidade da abordagem policial e dos atos subsequentes por alegada ausência de mandado judicial e fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência de provas para as condenações dos réus, com pedidos de absolvição ou desclassificação dos delitos; e (iii) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade de E. para apenas uma pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial não configura nulidade, pois se deu em local público, com acesso livre, sendo prescindível mandado judicial em situações de flagrância, conforme art. 5o, inciso LXI, da CF/1988. Não houve usurpação de funções da Polícia Judiciária, já que a pesquisa inicial da placa do veículo configura diligência regular da Polícia Militar.
A materialidade e a autoria dos delitos estão robustamente comprovadas por documentos oficiais (laudo pericial, boletins de ocorrência, comprovantes de pagamento, entre outros) e por provas testemunhais, incluindo confissões e depoimentos consistentes.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo é refutada pelas condições em que o caminhão foi adquirido (sem placas, valor muito inferior ao de mercado, ausência de documentação regular). O ônus da prova, que se inverte em crimes de receptação, não foi satisfeito pelos réus.
A receptação qualificada de J.C. está configurada, pois, mesmo sem atuar formalmente no comércio de veículos, este exercia atividade clandestina, com alienação irregular de bem de origem ilícita, conforme art. 180, §2o, do CP.
E. participou ativamente como intermediário na negociação e venda do caminhão, sendo beneficiado financeiramente, o que também caracteriza receptação qualificada.
M.A. adquiriu o caminhão com ciência das condições irregulares, utilizou-o na atividade comercial de transporte e adulterou suas placas, configurando os crimes previstos nos arts. 180, §1o, e 311, caput, do CP.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos para E. foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, considerando o caráter pedagógico e as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
Não há nulidade na abordagem policial em local público, sendo dispensável mandado judicial em situações de flagrância.
Em crimes de receptação, o ônus da prova quanto à licitude do bem cabe ao réu, diante de indícios robustos da origem ilícita.
A receptação qualificada configura-se mesmo em atividades comerciais clandestinas ou irregulares.
A substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos deve observar os critérios de adequação e proporcionalidade fixados pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CP, arts. 180, §1o e §2o, e 311; CPP, arts. 156 e 386, incisos III, IV, V e VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1797573, 07204779020218070003, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023.
TJDFT, Acórdão 1694802, 07061592120208070009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023.
TJDFT, Acórdão 1852502, 07183297720198070003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024.